Tribunal: TJES
Processo: 5001113-08.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001113-08.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MANOEL SOBRINHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória em face da sentença que extinguiu o processo de Execução Fiscal sem resolução do mérito, em razão do falecimento do executado Manoel Sobrinho, e condenou o ente público ao pagamento de custas processuais. O apelante alega que, à luz do art. 39 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se, em execução fiscal extinta sem resolução de mérito, a Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de custas processuais; e (ii) avaliar se a inexistência de angularização processual afasta a necessidade de ressarcimento de despesas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Fazenda Pública, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80, é isenta do pagamento de custas processuais em execuções fiscais, salvo para ressarcir despesas efetivamente efetuadas pela parte contrária, quando vencida.

No presente caso, o processo foi extinto sem resolução de mérito e sem a citação do executado, o que configura ausência de angularização processual, afastando a condenação em custas.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) é pacífica no sentido de que a Fazenda Pública não pode ser condenada ao pagamento de custas em casos de extinção de execuções fiscais sem angularização processual, conforme o art. 39 da LEF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A Fazenda Pública não pode ser condenada ao pagamento de custas processuais em execução fiscal extinta sem resolução de mérito, quando não há angularização processual nem despesas a serem ressarcidas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 100190042810, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 12.11.2019, pub. 21.11.2019; TJES, Apelação Cível nº 5001096-92.2021.8.08.0013, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, pub. 03.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001113-08.2015.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: MANOEL SOBRINHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 10039720, por meio da qual o MM. Juiz
a quo
, nos autos da presente “
Execução Fiscal”
ajuizada pelo Município de Vitória em desfavor de Manoel Sobrinho, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão de ter sido ajuizada contra pessoa falecida. Na mesma oportunidade condenou o ente público ao pagamento de custas.

No recurso de
ID 10039722
o Município/Apelante pugna pela reforma da sentença alegando que não pode ser condenado ao pagamento de custas processuais, por força do disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, que isenta a Fazenda Pública do referido encargo.

Pois bem. Sobre o tema o meu entendimento, como se sabe, é o de que, nos termos do art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento das custas, devendo, apenas quando vencida, ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária.

No presente caso, conforme narrado, o processo foi extinto sem resolução do mérito (ou seja, a Fazenda Pública não foi vencedora nem vencida na demanda), e, além disso, não houve a efetiva angularização processual, de maneira que não há custas a serem ressarcidas.

Neste sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em “
considerar que a Fazenda Pública não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais decorrentes da sucumbência em sede de Execução Fiscal extinta em momento anterior à angularização processual, notadamente quando ausentes quaisquer despesas a serem ressarcidas, conforme autoriza o art. 39, da Lei nº 6.830/80
” (TJES, Classe: Apelação, 100190042810, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019).

Na mesma linha cito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXECUTADO FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARTIGO 39, LEF.
CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE EM CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E parcialmente provido. I. É ônus do exequente proceder à correta indicação do polo passivo da demanda executiva, sob pena de arcar com os ônus sucumbenciais com espeque no princípio da causalidade, ainda que constatada falta de atualização cadastral do contribuinte perante o Fisco. II. Na hipótese, por haver ajuizado a demanda executiva fiscal em face de devedor falecido ao tempo da propositura, deverá a municipalidade arcar com os encargos da sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade. III. Consoante disposto no artigo 39, de LEF, a Fazenda Pública, seja da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, não está sujeita ao pagamento, nas Execuções Fiscais, de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, devendo, no entanto, caso vencida, ressarcir as despesas feitas pela parte contrária. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001096-92.2021.8.08.0013, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível, DJ: 03/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXECUTADO FALECIDO ANTES DA CITAÇÃO – CUSTAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. 2. Deve ser extinta a execução fiscal se o executado falecer antes de sua citação, inclusive nas hipóteses em que a ação é ajuizada para exigência tributária de IPTU. Não é possível, sem que tenha ocorrido a citação do falecido, redirecionar a ação de execução fiscal para o espólio, seus sucessores, nem mesmo para aquele que ocupa o imóvel que ensejou a dívida. A exigência do crédito tributário está condicionada à formação de nova certidão de dívida ativa e de nova ação de execução fiscal.
3. Nas execuções fiscais o ente público exequente goza de isenção do recolhimento das custas judiciais, cuja natureza jurídica é de taxa
. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002748-53.2017.8.08.0024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, DJ: 23/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM DESFAVOR DE EXECUTADO FALECIDO. REDIRECIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO RECONHECIMENTO DA CARÊNCIA DE AÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CUSTAS. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AFASTAMENTO. 1. Segundo o STJ: O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. (AgRg no AREsp 731.447/MG).
2. Colhe-se do TJES ainda a orientação de que a Fazenda Pública não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais decorrentes da sucumbência em sede de Execução Fiscal extinta em momento anterior à angularização processual, notadamente quando ausentes quaisquer despesas a serem ressarcidas. Art. 39, da Lei nº 6.830/80. Precedentes do STJ e do TJ/ES.
[...] (Ap. nº 100170016206). 3. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024050261650, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 10/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO. FALECIMENTO ANTERIOR DO EXECUTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARÊNCIA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DA MORTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS DO FISCO PARA DEMONSTRAR QUE AGIU DE FORMA REGULAR. CUSTAS REMANESCENTES DISPENSA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I De acordo com a pacífica jurisprudência pátria, a execução fiscal não poderá ser ajuizada em face de pessoa falecida, sob pena de faltar uma das condições da ação, legitimidade da parte. II O redirecionamento da execução em face do espólio ou sucessores do falecido apenas ocorrerá quando o devedor falecer após a propositura da demanda, o que não é o caso. III Ao Fisco Municipal fora oportunizada a comprovação de que ao tempo da propositura da demanda o executado ainda não havia falecido, todavia, quedou-se inerte, apenas ventilando a possibilidade do redirecionamento. IV Assim, não se desincumbindo o exequente do ônus que sobre ele recai, não há razão para a reforma da sentença, eis que totalmente em consonância com o entendimento dos tribunais pátrios.
V A orientação do C. STJ é a de que a extinção do feito antes da triangularização da relação processual, não enseja a condenação do Município ao pagamento de custas processuais.
VI Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 100180020248, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgã julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2018, Data da Publicação no Diário:10/09/2018)

Face o exposto,
sem maiores delongas, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. sentença e afastar a condenação do Município/Apelante ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação.